Tribunal: TJES
Processo: 0007232-61.2016.8.08.0048
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA N° 0007232-61.2016.8.08.0048

REMETENTE:

JUÍZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA COMARCA DE SERRA

PARTES:

CG ENGENHARIA LTDA E OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). PLANTA GENÉRICA DE VALORES (PGV). VALOR VENAL. LAUDO PERICIAL. EXCESSO NA COBRANÇA CONFIGURADO.

JUROS DE MORA. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA PARA FAZER INCIDIR A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO.
Sentença MODIFICADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
A base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano, como se sabe, é o valor venal do imóvel (art. 33 do CTN), assim considerada a quantia que determinado bem alcançaria na eventualidade de compra e venda à vista, segundo as condições do mercado, o que é apurado pelo Poder Público.

2-
O
Expert
do juízo atestou, por meio do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, definidos na NBR 14.653-2, que os valores dos imóveis superaram o real valor de mercado, havendo a necessidade de reanálise dos critérios e enquadramento nas normas vigentes para a incidência do imposto.

3-
Logo, procedeu com o costumeiro acerto a Magistrada
a quo
ao apontar que
“a fim de demonstrar o excesso na cobrança do IPTU, verifica-se que o imóvel com inscrição imobiliária nº 010.7.017.0391.001, referente a uma área de 51.740,70m2, foi avaliado pelo Fisco, no exercício 2017, no valor de R$ 32.605.768,06 (trinta e dois milhões seiscentos e cinco mil setecentos e sessenta e oito reais e seis centavos), resultando na cobrança de IPTU no importe de R$ 275.356,00 (duzentos e setenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais), conforme documentos de folhas 416”
, sendo certo, por outro lado, que
“de acordo com a avaliação pericial, envolvendo o mesmo bem (fls. 410), o valor venal do imóvel, de acordo com os fatores aplicáveis na área, é de R$ 7.200.448,47 (sete milhões, duzentos mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos), gerando o IPTU de 54.003,36 (cinquenta mil, três reais e trinta e seis centavos)”
, circunstância que evidencia o excesso na avaliação do valor venal do imóvel pela municipalidade.

4-
Conforme entendimento sumulado pelo Tribunal da Cidadania, tratando-se de repetição de indébito tributário, os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula nº 188) e não a partir da citação.

5- Sentença modificada em sede de remessa necessária, tão somente no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora.

6-Recurso parcialmente provido

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER da remessa necessária e modificar parcialmente a sentença, tão somente no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora.

Vitória, de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007232-61.2016.8.08.0048
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: C.G. ENGENHARIA LTDA e outros (4)
RECORRIDO: C.G. ENGENHARIA LTDA e outros (4)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N° 0007232-61.2016.8.08.0048

REMETENTE:

JUÍZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA COMARCA DE SERRA

PARTES:

CG ENGENHARIA LTDA E OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária oriunda da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra, na qual a MM. Juíza em sua sentença de fls. 484/492v, integrada pela decisão de fls. 563/570, julgou procedentes os pleitos autorais, para:
“a) DETERMINAR a revisão dos lançamentos dos IPTU's dos exercícios descritos na exordial, reduzindo-os de acordo com o valor venal apurado pela perícia judicial, o qual deverá servir de parâmetro para o lançamento dos tributos subsequentes, atualizados monetariamente na forma da legislação municipal (IPCA-E), observando-se os descontos previstos no inc. II do art.4º da Lei Municipal 3.673/2010; b) CONDENAR o Município de Serra à repetição do indébito dos valores pagos em excesso no perfil deduzido na inicial, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, acrescido de juros a contar da citação e correção monetária a partir de cada desembolso, observando-se os índices para condenações tributárias estabelecidos no REsp 1495146/MG, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença”
.

Tenho, após a profícua leitura dos autos, e ratificando o entendimento adotado pela sentença, que ela deve ser mantida no tocante ao mérito da discussão travada, por se encontrar em harmonia com a orientação perfilhada pela jurisprudência desta Corte, como passo a fundamentar.

Segundo noticiam os autos, versa a demanda de Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por CG Engenharia Ltda, Parati Comércio e Participações Ltda, Márcio Brotto de Barros e Ana Paula Scardua Gimenes de Barros, em face do Município de Serra, aduzindo, em síntese, majoração desproporcional do valor do IPTU referente ao exercício do ano de 2011 em imóvel de suas propriedades.

Aduziram os Demandantes que são proprietários do imóvel com matrícula nº 60.447 junto ao Cartório de Registro de Imóveis localizado no Município de Serra, com área de 51.740,70 m2, situado na Rua Aldeia, Parque das Laranjeiras, acrescentando que sempre efetuaram regularmente o pagamento do IPTU rigorosamente em dia. No entanto, a partir do ano de 2011, houve significativo aumento injustificado no valor do imposto.

Assim, face ao elevado valor cobrado, elaboraram um laudo unilateral visando subsidiar o real valor a ser cobrado, tendo sido constatada uma diferença discrepante do valor venal do bem.

Diante de tais fatos, postularam a redução dos valores cobrados a partir do ano de 2011 a título de IPTU, bem como compensação dos valores desembolsados.

O Município Requerido apresentou defesa (fls. 177/184) sob o argumento, em síntese, de ser legal a cobrança do tributo na forma realizada, haja vista que a majoração ocorreu em razão do reenquadramento de zonas da localização do imóvel, bem como da atualização do valor venal do bem, que não era feita por mais de uma década.

A Magistrada
a quo,
em sede de decisão modificativa da sentença prolatada pontuou o seguinte:

“Após melhor e atenciosa análise do laudo pericial (fls. 260/350), assim como das complementações apresentadas (fls. 404/419), e, ainda, diante das ponderações efetuadas pelos embargantes, verifico que este Juízo incorreu em lamentável equívoco no pronunciamento judicial embargado (folhas 484/491), isto por ter partido de premissa fática equivocada quando do exame da referida prova técnica, a qual na realidade, e diferente do registrado no mencionado Decisum, revelou que os imóveis avaliados pelo Município de Serra, no período discutido, atingiram valores bem superiores aos de mercado, resultando num aumento indevido do IPTU, como se verá mais adiante.

[...]

Antes de adentrar propriamente ao excesso do imposto questionado, é importante repisar, como destacado na sentença embargada, à luz do art. 33 do CTN, que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, ou seja, o seu valor de mercado.

Para a definição dessa base de cálculo, a perícia se pautou no Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, segundo a NBR 14653-2 cujos preços são definidos com base em amostra do mercado imobiliário. Portanto, trata-se de avaliação baseada em método normatizado pela Associação Brasileira de Norma Técnicas, a qual este Juízo reputa como legítimo para a definição do valor venal dos bens.

Além disso, vejo que o perito agiu corretamente quanto a aplicação dos fatores de redução (desconto) previsto na legislação municipal (art. 4º da Lei 3.673/2010), a qual não condiciona a sua incidência a este ou aquele método de avaliação, mas tão somente que seja aplicado sobre o valor venal apurado, razão porque não assiste razão a insurgência do assistente técnico do município (478/480).

Pois bem, a fim de demonstrar o excesso na cobrança do IPTU, verifica-se que o imóvel com inscrição imobiliária nº 010.7.017.0391.001, referente a uma área de 51.740,70m2, foi avaliado pelo Fisco, no exercício 2017, no valor de R$ 32.605.768,06 (trinta e dois milhões seiscentos e cinco mil setecentos e sessenta e oito reais e seis centavos), resultando na cobrança de IPTU no importe de R$ 275.356,00 (duzentos e setenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais), conforme documentos de folhas 416.

Por outro lado, de acordo com a avaliação pericial, envolvendo o mesmo bem (fls. 410), o valor venal do imóvel, de acordo com os fatores aplicáveis na área, é de R$ 7.200.448,47 (sete milhões, duzentos mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos), gerando o IPTU de 54.003,36 (cinquenta mil, três reais e trinta e seis centavos).

Portanto, o excesso na cobrança do IPTU é flagrante, o qual se repetiu nos demais períodos avaliados, de modo que procedente o pedido de revisão dos lançamentos impugnados, na medida que restou demonstrado, por meio de prova pericial, que o valor venal utilizado pelo Fisco, é bem superior aos valores de mercado.

[...]

In casu, como já se viu, e ao contrário do que foi inicialmente verificado por este Juízo, a prova pericial corroborou com a tese sustenta na peça preambular, já que descortinou o excesso praticado pelo Município de Serra, seja na definição do valor venal do bens, quanto na cobrança do IPTU, razão porque deve ser reconhecida a omissão para acolher a pretensão autoral nos moldes do pedido constante do item d.1 da peça preambular.

Impõe-se, também, a condenação do Município de Serra à repetição do indébito de valores em excesso eventualmente pagos a maior, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, seja pela via da restituição ou compensação, tudo a ser apurado na fase de liquidação de sentença”.

Com efeito, a controvérsia devolvida na remessa necessária está relacionada à averiguação da legalidade ou não da majoração de IPTU.

Emerge dos autos que os Autores ingressaram com a presente demanda apontando que o Município de Serra majorou desproporcionalmente o valor venal do imóvel de sua propriedade,
inscrito sob o n.º 010.7.017.0391.001,
para efeito de incidência do IPTU, referente ao exercício de 2011.

A sentença reexaminada, integrada pela decisão proferida nos aclaratórios, julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar a revisão dos lançamentos dos IPTU's dos exercícios descritos na exordial, reduzindo-os de acordo com o valor venal apurado pela perícia judicial, observando-se os descontos previstos no inc. II do art.4º da Lei Municipal 3.673/2010, bem como condenar o Município de Serra à repetição do indébito dos valores pagos em excesso, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.

Com efeito, o disposto no art. 32, do CTN, prevê que [...] O imposto, de competência dos municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do município.

Já a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, nos termos do art. 33, do CTN, que corresponde ao valor de mercado, ou seja, ao preço de venda segundo as condições usuais do mercado imobiliário, a ser apurada pela municipalidade.

Para a fixação da base de cálculo do IPTU do exercício de 2011, o município Apelante utilizou-se da Planta Genérica de Valores - PGV, aprovada pela Lei Municipal n.º 3.673/2010, que leva em consideração critérios, como, o tamanho do imóvel, a área construída, o tipo de construção e a sua localização.

Em que pese a competência da Administração Pública para alterar o valor venal dos imóveis por meio da PGV - no caso concreto, justificada em razão da desatualização da base de cálculo do imposto, desde o ano de 1991 -, sabe-se que é permitido ao Poder Judiciário realizar o controle da razoabilidade e da proporcionalidade do ato administrativo.

Os demandantes impugnaram o valor venal dos imóveis de sua propriedade, argumentando que houve um aumento desproporcional com o real valor de mercado, acarretando uma enorme carga tributária.

A Magistrada
a quo
reconheceu a supervalorização do valor venal dos imóveis, pois mesmo com a valorização esperada, a cobrança do tributo está acima do valor de mercado, concluindo, na sentença recorrida, que a perícia é prova técnica elementar para o deslinde da controvérsia.

Dessa feita, asseverou que “[...] o excesso na cobrança do IPTU é flagrante, o qual se repetiu nos demais períodos avaliados, de modo que procedente o pedido de revisão dos lançamentos impugnados, na medida que restou demonstrado, por meio de prova pericial, que o valor venal utilizado pelo Fisco, é bem superior aos valores de mercado. [...]” (fl. 567).

Com efeito, o laudo pericial e seus anexos estão aptos a fundamentar o julgamento, sobretudo porque subscrito por profissional com conhecimento técnico no ramo imobiliário, de confiança do juiz e sob o crivo do contraditório, não merecendo guarida a alegação do município Requerido de falta de higidez por inobservância dos critérios discriminados na legislação municipal.

O Expert do juízo atestou, por meio do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, definidos na NBR 14.653-2, que os valores dos imóveis superaram o real valor de mercado, havendo a necessidade de reanálise dos critérios e enquadramento nas normas vigentes para a incidência do imposto.

Nesse contexto, agiu corretamente o perito quanto a aplicação dos fatores de redução (desconto) previsto na legislação municipal (art. 4° da Lei 3.673/2010), a qual não condiciona a sua incidência a este ou aquele método de avaliação, mas tão somente que seja aplicado sobre o valor venal apurado.

O referido
expert
considerou às fls. 411/411v que
“os valores da área em questão demonstram que os valores avaliados pela requerida estão em desconformidade com os valores de mercado apresentados no laudo avaliatório. Como a requerida adota fatores na memória de cálculo do IPTU,

este tem que atender a NBR 14653-2 com apresentação de memória de cálculo dos valores resultantes”
.

Logo, procedeu com o costumeiro acerto a Magistrada
a quo
ao apontar que
“a fim de demonstrar o excesso na cobrança do IPTU, verifica-se que o imóvel com inscrição imobiliária nº 010.7.017.0391.001, referente a uma área de 51.740,70m2, foi avaliado pelo Fisco, no exercício 2017, no valor de R$ 32.605.768,06 (trinta e dois milhões seiscentos e cinco mil setecentos e sessenta e oito reais e seis centavos), resultando na cobrança de IPTU no importe de R$ 275.356,00 (duzentos e setenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais), conforme documentos de folhas 416”
, sendo certo, por outro lado, que
“de acordo com a avaliação pericial, envolvendo o mesmo bem (fls. 410), o valor venal do imóvel, de acordo com os fatores aplicáveis na área, é de R$ 7.200.448,47 (sete milhões, duzentos mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos), gerando o IPTU de 54.003,36 (cinquenta mil, três reais e trinta e seis centavos)”
, circunstância que evidencia o excesso na avaliação do valor venal do imóvel pela municipalidade.

Em situação semelhante à ora analisada, esta c. Corte de Justiça assim se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). PLANTA GENÉRICA DE VALORES (PGV). VALOR VENAL. LAUDO PERICIAL. EXCESSO NA COBRANÇA CONFIGURADO. [...] 2) No Município de Serra, o valor venal do bem é definido de acordo com a Planta Genérica de Valores (PGV), aprovada por meio da Lei nº 3.673/2010. Segundo o sítio eletrônico da Prefeitura da Serra, alguns dos fatores considerados para a determinação do valor são: (I) tamanho e situação do terreno; (II) sua localização; (III) benfeitorias urbanas; (IV) área construída e (V) sua qualificação, isto é, o tipo de acabamento utilizado. 3) Em que pese o lançamento tributário esteja vinculado ao montante previsto na legislação vigente e, ainda que não seja constatado nenhum vício na prática de tal ato administrativo, nada impede que o Poder Judiciário verifique ofensa ao princípio da proporcionalidade decorrente da indevida fixação do valor venal. 4) O escopo da perícia produzida em juízo não é de simplesmente infirmar os cálculos realizados pela Municipalidade, mas sim encontrar o valor venal dos imóveis, o que demanda conhecimento eminentemente técnico, por meio de pesquisas e estatísticas do ramo imobiliário, em relação ao qual o magistrado não possui condições de se imiscuir. 5)
Somente com a conclusão do laudo pericial é que o órgão jurisdicional, à luz do sistema de provas instituído pelo Código de Processo Civil, denominado pela doutrina processualista como convencimento motivado ou persuasão racional - o qual permite que o julgador atribua às provas o valor que entender que elas mereçam, consoante as circunstâncias do caso concreto -, poderá decidir se houve excesso no arbitramento do valor venal dos imóveis. 6) Da leitura atenta do laudo pericial, é possível extrair que o expert foi categórico ao afirmar que o valor do IPTU questionado pelas empresas não se encontra em estrita consonância com a legislação pertinente (resposta ao quesito nº 03 do requerido, à fl. 1.105), visto que sua conclusão foi no sentido de que os montantes a serem utilizados como base de cálculo do imposto deveriam ser menores. O referido laudo é minucioso e bem fundamentado, tendo sido adotado o Método Comparativo Direto de Dados do Mercado, de modo que os valores foram alcançados após comparação com os dados do mercado de imóveis assemelhados, embasado em pesquisa de mercado que levou em consideração 109 (cento e nove) elementos, obtidos após consulta a proprietários e a profissionais de venda de imóveis semelhantes na região em estudo. 7) Constatado excesso na cobrança, tem-se por escorreita a sentença que condenou o Município apelante a rever os lançamentos de IPTU impugnados, aplicando os valores apurados na perícia, bem como à repetição do indébito dos valores eventualmente pagos a maior
. [...] (TJES; AC 0015818-53.2017.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022) [não existe grifo no original]

Como visto, a Magistrada
a quo
adotou posição adequada e coerente aos fatos narrados pelos Demandantes, no sentido de que é exorbitante a estimativa do valor venal dos imóveis, fundamentando a sua decisão com base na prova pericial, jurisprudencial e doutrinária, descabendo a reforma neste ponto.

Entretanto, por se tratar o presente expediente de remessa necessária, cumpre fazer apenas uma alteração no julgado.

Conforme entendimento sumulado pelo Tribunal da Cidadania, tratando-se de repetição de indébito tributário, os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula nº 188) e não a partir da citação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PARCELA NÃO INCORPORÁVEL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EM BENEFÍCIO FUTURO. CARÁTER SOLIDÁRIO E CONTRIBUTIVO. PRECEDENTES DO STF. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. JUROS DE MORA. A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DOS DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
Em consonância com o entendimento sumulado do STJ, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula nº 188)
. [...] (TJES; AC 0041290-75.2010.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 16/03/2021; DJES 03/05/2021)

Em face do exposto, CONHEÇO da remessa necessária e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença, para determinar que os juros moratórios incidam a partir do trânsito em julgado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA N° 0007232-61.2016.8.08.0048

REMETENTE:

JUÍZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA COMARCA DE SERRA

PARTES:

CG ENGENHARIA LTDA E OUTROS

RELATOR:

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). PLANTA GENÉRICA DE VALORES (PGV). VALOR VENAL. LAUDO PERICIAL. EXCESSO NA COBRANÇA CONFIGURADO.

JUROS DE MORA. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA PARA FAZER INCIDIR A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO.
Sentença MODIFICADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
A base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano, como se sabe, é o valor venal do imóvel (art. 33 do CTN), assim considerada a quantia que determinado bem alcançaria na eventualidade de compra e venda à vista, segundo as condições do mercado, o que é apurado pelo Poder Público.

2-
O
Expert
do juízo atestou, por meio do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, definidos na NBR 14.653-2, que os valores dos imóveis superaram o real valor de mercado, havendo a necessidade de reanálise dos critérios e enquadramento nas normas vigentes para a incidência do imposto.

3-
Logo, procedeu com o costumeiro acerto a Magistrada
a quo
ao apontar que
“a fim de demonstrar o excesso na cobrança do IPTU, verifica-se que o imóvel com inscrição imobiliária nº 010.7.017.0391.001, referente a uma área de 51.740,70m2, foi avaliado pelo Fisco, no exercício 2017, no valor de R$ 32.605.768,06 (trinta e dois milhões seiscentos e cinco mil setecentos e sessenta e oito reais e seis centavos), resultando na cobrança de IPTU no importe de R$ 275.356,00 (duzentos e setenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais), conforme documentos de folhas 416”
, sendo certo, por outro lado, que
“de acordo com a avaliação pericial, envolvendo o mesmo bem (fls. 410), o valor venal do imóvel, de acordo com os fatores aplicáveis na área, é de R$ 7.200.448,47 (sete milhões, duzentos mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos), gerando o IPTU de 54.003,36 (cinquenta mil, três reais e trinta e seis centavos)”
, circunstância que evidencia o excesso na avaliação do valor venal do imóvel pela municipalidade.

4-
Conforme entendimento sumulado pelo Tribunal da Cidadania, tratando-se de repetição de indébito tributário, os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula nº 188) e não a partir da citação.

5- Sentença modificada em sede de remessa necessária, tão somente no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora.

6-Recurso parcialmente provido

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER da remessa necessária e modificar parcialmente a sentença, tão somente no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora.

Vitória, 23 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa necessária e modificar parcialmente a sentença, tão somente no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora., nos termos do voto do Relator.